Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-40.2017.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000120-40.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 045.671.761-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, ACOLHEU A PRELIMINAR DEFENSIVA PARA ANULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA, DETERMINANDO AO JUIZ MONOCRÁTICO QUE OUTRA SEJA PROLATADA, COM A MAIOR BREVIDADE POSSÍVEL, OBSERVANDO-SE AS DIRETRIZES APONTADAS NO V. ACÓRDÃO. POR CONSEQUÊNCIA, FICOU PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE EXAME DAS TESES DEFENSIVAS – PERTINÊNCIA –FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS – QUESTÕES PREJUDICADAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Deve ser anulada a sentença que conta com fundamentação simplista e genérica, s
em análise de todos os argumentos deduzidos no processo e capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Havendo falta de fundamentação
,
a decisão deve
ser desconstituída, para que outra seja proferida, analisando-se expressamente todas as teses defensivas, conforme a garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado
Clebson Antônio dos Santos
, contra a decisão proferida pelo juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara que, nos autos da ação penal n. 0000120-40.2017.8.11.0010, código 87649, o condenou pela prática do crime descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos, 1 mês e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 231 dias multa.

Nas inclusas razões recursais, a defesa postula inicialmente a nulidade da sentença, ao argumento de que o magistrado não enfrentou todos os argumentos defensivos capazes de infirmar a conclusão adotada.

No mérito, requer a absolvição do acusado, por entender que não existem provas da materialidade do crime de dano, ou mesmo do elemento subjetivo específico necessário para a configuração do delito.

Alternativamente, pede o reconhecimento da insignificância da conduta do agente, diante do inexpressivo valor do bem destruído pelo agente.

Continuando, insurge-se contra a pena imposta ao recorrente, afirmando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente e que o aumento efetuado na primeira fase da dosimetria foi desproporcional; também que deve ser afastada a agravante do motivo fútil e reduzida a pena de multa.

Finalmente, prequestiona diversos dispositivos infraconstitucionais, asseverando que deve haver expressa manifestação sobre eles para possibilitar eventual interposição de recursos extraordinários (Id. 58069464).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos defensivos e requerendo o desprovimento do recurso (Id. 65895497).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do vertente recurso, para que a decisão seja cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que outra sentença seja prolatada, ficando prejudicado o exame das demais teses defensivas (Id. 66956981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme a narrativa constante da denúncia, o acusado
Clebson Antônio dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 163, parágrafo único, inciso III, art. 330 e art. 331, todos do Código Penal, porque no dia 28 de dezembro de 2016, inutilizou coisa pertencente ao Estado de Mato Grosso, consistente em uma torneira da cela na qual encontrava-se preso.

Na mesma oportunidade, ele teria desacatado os agentes prisionais, enquanto estavam no exercício da função, além de ter desobedecido ordens legais dos referidos servidores públicos.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de primeiro grau, após absolver o recorrente em relação aos crimes de desobediência e desacato, condenou-o pela prática do crime descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 anos, 1 mês e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 231 dias-multa.

Nessa instância recursal, a defesa postula inicialmente a nulidade da sentença, ao argumento de que o juiz sentenciante não enfrentou todos os argumentos defensivos capazes de infirmar a conclusão adotada.

No mérito, requer a absolvição do acusado, por entender que não existem provas da materialidade do crime de dano, ou mesmo do elemento subjetivo específico necessário para a configuração do delito.

Alternativamente, pede o reconhecimento da insignificância da conduta do agente, diante do inexpressivo valor do bem destruído.

Continuando, insurge-se contra a pena imposta ao recorrente, afirmando que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente e que o aumento efetuado na primeira fase da dosimetria foi desproporcional; também que deve ser afastada a agravante do motivo fútil e reduzida a pena de multa.

Finalmente, prequestiona diversos dispositivos infraconstitucionais, asseverando que deve haver expressa manifestação sobre eles para possibilitar eventual interposição de recursos extraordinários.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a analisar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo assistir razão ao apelante quando postula a declaração de nulidade da sentença condenatória.

Analisando detidamente o feito, verifico que a defesa do apelante, ao apresentar suas alegações finais, deduziu diversas teses defensivas e, especificamente em relação ao crime de dano, sustentou a
nulidade do laudo de constatação que atestaria a materialidade do crime
, por suposta inobservância do procedimento previsto pelo Código de Processo Penal.

Ademais, pugnou pela
aplicação do princípio da insignificância
, afirmando que o apelante teria quebrado apenas uma torneira de plástico, objeto este de reduzidíssimo valor econômico, razão pela qual não haveria tipicidade material na conduta do agente.

Entretanto, conforme bem exposto pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o magistrado prolator da decisão não examinou nenhuma das referidas teses defensivas, limitando-se a afirmar que estavam presente a materialidade e a autoria delitiva, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença condenatória. Veja-se:

“...Não havendo preliminares ou prejudiciais a serem analisadas, passo a análise do mérito, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

A materialidade delitiva do crime de dano encontra-se cabalmente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, inquérito policial, boletim de ocorrência policial, exame pericial do local, bem como em razão dos depoimentos coletados nas esferas policial e judicial.

No que tange aos crimes de desacato e resistência, verifico que as provas são frágeis para subsidiar o édito condenatório em face do réu.

Tal conclusão resta evidente na oitiva judicial do Diretor da Cadeia Pública de Jaciara-MT, RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS, que nos termos de minha transcrição, de acordo com o meu entendimento, assim relatou: “que estava em um trabalho de revista na cela e havia tirado todos os reeducandos daquela cela; que já havia tido divergências nas vasilhas que vinha comida e já tinha suspendido esta entrada de vasilha; que na quadra já começou o questionamento e daí encaminhou os mesmos para cela; que a alteração continuou lá dentro; que transferiu o mesmo para a cela de segurança para dispersar o foco e o mesmo reagiu a condução; que usou três servidores para contê-lo e na cela de segurança ele quebrou tudo; que ele quebrou a torneira do cano da cela; que ele resistiu e quando colocaram o mesmo lá, ele começou a xingar; que falou seu desgraçado; que já tinha normatizado de que as vasilhas que a família trouxesse já seria devolvido no máximo na próxima semana e foram deixadas lá; que as vasilhas não teria sido jogadas fora e foram ficando lá; que o depoente já havia verbalizado que cessassem os questionamentos e não cessaram; que quem ofereceu resistência foi só o réu; que nos xingamentos não ofendeu somente ao depoente, mas também aos outros dois servidores; que chamou os mesmos de desgraçados; que primeiro eles fizeram questionamento na quadra, no banho de sol; que depois que retornaram para a cela continuaram a alteração; que ele começou a pular nos braços dos três e começou a chutar; que ele quebrou o cano mesmo; quebrou a torneira da cela; que ele xingou de forma genérica; que ele falou vocês são desgraçados e o que estavam fazendo que era covardia; que ele falou para três pessoas; que ele só se debateu porque não queria ser conduzido” (CD-R, de AIJ).

Portanto, evidencia-se na própria oitiva judicial do Diretor da cadeia pública que o réu xingou a todos de forma genérica, de “desgraçados”, sob a alegação do acusado de que estavam fazendo isto contra o mesmo “por ato de covardia”.

Assim sendo, nota-se que tais xingamentos se deram de forma genérica, não havendo um destinatário especifico, bem como não restou evidenciado o desabono, desprestigio ou menosprezo a função pública, mas sim, uma forma de revide a dura repressão que estava recebendo na unidade prisional, objetivando a manutenção da ordem e disciplina do estabelecimento.

Da mesma forma, nos termos da recente jurisprudência dos Tribunais Superiores, não restou evidenciado o crime de resistência, uma vez que a atitude do réu de desferir chutes não teve a intenção de ofender ou fora direcionada especificamente a um ou aos três agentes penitenciários que o seguravam, mas sim, para se desvencilhar dos mesmos, que, segundo o réu, estavam praticando contra si “atos de covardia” na tentativa de contê-lo.

Portanto, não restou evidenciada a denominada resistência ativa do réu, ou seja, a resistência apta a tipificar o crime de resistência, que se dá quando o acusado, sponte própria e com a intenção especifica e direcionada, parte para cima da vítima “servidor público”, desferindo chutes, socos e agressões outras. No presente caso, com fulcro na própria oitiva judicial do Diretor da Cadeia Pública, não fora o que aconteceu ou não se comprovou que tais agressões ativas ocorreram, pois, o móvel da ação do acusado no sentido de ter desferido chutes avulsos se deu quando o mesmo estava sendo detido por 03 (três) agentes penitenciários.

Em consonância com a oitiva judicial do Diretor da Cadeia Pública está o interrogatório judicial do réu CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS, ao afirmar “que xingou de desgraçados; que não foi diretamente ao Simplício; que não resistiu a ordem; que foi debatendo porque eles levaram as mãos do depoente e pegaram no seu pescoço; que quebrou o cano; que não desobedeceu e não resistiu” (CD-R, de AIJ).

Nesta toada, as provas são idôneas a subsidiar o édito condenatório em face do réu por crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inc. III, do CP), uma vez que o próprio acusado confessa que quebrou o cano da cela, estando sua confissão em consonância com todo arcabouço probatório e por não existir causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe ao caso.

No que tange aos crimes de desacato e resistência, nota-se que as provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa são inidôneas e inaptas a condenação do réu, uma vez que não restaram comprovadas indenes de dúvidas, a materialidade, autoria e responsabilidade do mesmo na prática dos aludidos crimes; sequer restaram evidenciados os crimes, razão pela qual a absolvição é medida que se impõe, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo ou do favor rei.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS, vulgo “Lagoinha", devidamente qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal e, por consequência, ABSOLVÊ-LO da prática dos crimes tipificados nos artigos 331 e 330, ambos, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal...”
(Id. 58069452, p. 2 e Id. 58069453, p. 1).

Conforme extrai-se da sentença colacionada, percebe-se que o julgador não examinou as teses defensivas referentes ao crime de dano, deixando de manifestar sobre a suposta nulidade do auto de constatação do local do crime e também sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, teses que, obviamente, poderiam resultar na absolvição do agente, seja por falta de prova da materialidade do delito ou por atipicidade material da conduta.

Neste ponto, convém relembrar que as decisões judiciais, em regra, devem ser sempre fundamentadas, conforme garantia constitucional insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Trata-se de uma exigência intrínseca ao Estado Democrático de Direito, revelando-se como um verdadeiro instrumento apto a possibilitar o controle das decisões judiciais.

No caso em análise, conforme se observa da sentença sobredita, o julgador de primeira instância não se manifestou sobre importantes teses defensivas, que poderiam alterar totalmente o resultado do julgamento.

Assim, de uma simples análise dos termos da sentença, observa-se a parcial ausência de prestação jurisdicional no caso concreto, haja vista que a decisão inegavelmente deixou de analisar, minimamente que seja, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância e a tese referente à nulidade do auto de constatação de local de crime elaborado por peritos não oficiais.

Com efeito, a sentença deve oferecer motivação suficiente para demonstrar às partes o convencimento judicial, não somente em relação à materialidade e a autoria, mas também em relação a todas as teses deduzidas pelas partes e que se mostrem hábeis a alterar o resultado do julgamento, visto que a sentença, mais do que nunca, não pode ser encarada como mero despacho burocrático e formalista, porque a sua adequada fundamentação, calcada em fatos concretos é que permite que a parte se insurja contra os seus termos.

Sobre a necessidade de análise das provas produzidas durante a instrução processual e de motivação da sentença, colaciono as lições de Renato Brasileiro de Lima:

“Quanto à valoração da prova pelo magistrado por ocasião da sentença condenatória, o ordenamento pátrio adota, pelo menos em regra, o sistema da persuasão racional do juiz, em virtude do qual o magistrado tem ampla liberdade na valoração das provas constantes dos autos, as quais têm, legal e abstratamente, o mesmo valor.

(...)

Esse sistema confere ao juiz discricionariedade na hora da valoração das provas, isoladamente e no seu conjunto, mas desde que tais provas estejam no processo (id quod non est in actis non est in mundus – o que não está nos autos não existe), sendo admitidas pela lei e submetidas a um prévio juízo de credibilidade, não podendo ser ilícitas ou ilegítimas. À discricionariedade de avaliação do quadro probatório some-se a obrigatoriedade de motivação da conclusão do magistrado.
A obrigatoriedade de fundamentar permite às partes não somente aferir que a convicção foi realmente extraída do material provatório constante dos autos, como também analisar os motivos legais que levaram o magistrado a firmar sua conclusão
...”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal, volume único, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.477).

Assim sendo, seguindo essa linha de entendimento, concluo que deve a sentença condenatória ser totalmente desconstituída para que outra seja proferida em seu lugar, devendo o magistrado singular, com base nas provas e nos elementos de informações existentes nos autos, examinar todas as teses defensivas.

Por todo o exposto, diante dos graves vícios existentes na decisão, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento ao recurso defensivo para
anular a sentença condenatória
, determinando ao juiz monocrático que outra seja prolatada, com a maior brevidade possível, observando-se as diretrizes apontadas neste
decisum.

Por consequência, fica prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020